Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004207-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMARA CRISTINA BATISTA DA SILVA - CPF: 076.279.101-29 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), LUCILENE SILVA BATISTA - CPF: 022.042.571-09 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

PROCEDENCIA – AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Não comprovadas às exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por falta do nexo de causalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
SAMARA CRISTINA BATISTA DA SILVA
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.11.2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC/15 (ID 123163735).

Em suas razões recursais (ID 123163737), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que a documentação médica é de data anterior ao suposto acidente narrado nos autos.

Assevera que na petição inicial consta que o acidente ocorreu em 03/12/2020 enquanto que a documentação médica do primeiro atendimento é datada de 14/11/2020.

Afirma ainda ser evidente a divergência de informações no que se refere à data de ocorrência do sinistro, visto que o prontuário médico, o boletim de ocorrência e a petição inicial fazem a menção a datas totalmente antagônicas, sendo impossível analisar o nexo da causalidade entre o dano e o sinistro.

Sustenta, ainda, a ausência de cobertura do seguro DPVAT haja vista que a parte apelada não possuía carteira de habilitação, o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação imposta à seguradora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais
(ID 123163740)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SAMARA CRISTINA BATISTA DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, aduzindo que, em 14/11/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 123163687; 123163688 e; 123163689).

Em sua inicial (ID 123163680), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, razão assiste à seguradora
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem como objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não

compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal
.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que a paciente, ora apelada, foi vítima de acidente automobilístico com moto em 14/11/2020, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres onde foi atendida às 21h26min do mesmo dia pelo médico ortopedista e traumatologista Dr. José Palmiro da Silva Neto (ID 12363688).

A documentação médica também informa que a apelada foi submetida a tratamento conservador em razão da fratura diagnosticada na clavícula direita, recebendo alta médica no mesmo dia 14/11/2020

(ID 123163689).

Em seguida, o prontuário médico demonstra que houve um atendimento no Hospital Regional de Cáceres no dia 03/12/2020 às 07h27min, porém não há uma única informação de que a apelada tenha sido vítima de um novo acidente automobilístico, havendo menção apenas a um atendimento médico para acompanhamento pelo ortopedista e traumatologista Dr. Rafael Frederico Vaz Curso – CRM 2776 em razão da fixação da clavícula direita que se encontrava em tratamento conservador há 20 dias (ID 123163688).

Por sua vez, a Radioagrafia de Tórax de ID 123163689 demonstra que a apelada sofreu fratura da Clavícula direita em 14/11/2020, conforme relatório do médico Dr. Cassiano Alfredo Garcia Dalbem – CRM/MT 6715.

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial não se mostram suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro narrado na inicial e a lesão dele decorrente.

Além disso, a perícia médica determinada pelo juízo não corroborou as informações constantes da inicial, pois concluiu que a periciada foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 14/11/2020 e não em 03/12/2020 como constou no boletim de ocorrência de ID 123163687, conforme trecho abaixo transcrito (ID 123163727):

“[...] 3. DISCUSSÂO

A análise dos documentos citados comparados a entrevista e ao exame físico com o periciado nos permite afirmar as seguintes informações:

a) A data do acidente no boletim de ocorrência e na ficha de atendimento medico não são coincidentes, porém os documentos médicos comprovam atendimento em 14/11/2020 por acidente de transito por queda de moto.;

b) As lesões descritas nos documentos médicos guardam nexo de causa com as queixas e alterações no presente exame físico do periciado;

c) É possível afirmar que o periciado apresenta sequelas oriundas do acidente de transito descrito no histórico deste laudo, no presente caso não mais possíveis de serem revertidas ou amenizadas por tratamento médico.

d) A incapacidade permanente constatada no presente laudo se deu cerca de 120 (cento e vinte) dias após o trauma descrito, ou seja, a partir de 14/03/2021.

4- CONCLUSÃO

A análise dos autos e anamnese e o exame físico realizados, permite estabelecer nexo causal entre as lesões descritas e o acidente narrado.

O periciado apresenta invalidez permanente parcial moderada do ombro direito considerando a aplicação da tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos mensurar a incapacidade da função do ombro direito em 50% (cinquenta por cento). [...].”

Desta forma,
verifica-se que a apelada não conseguiu demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente noticiado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, pois não há nos autos um único documento que comprove a existência de lesões decorrentes do acidente datado de 03/12/2020.

Assim, não comprovadas às exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por falta do nexo de causalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral por estar ausente o nexo de causalidade.

Ainda, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022